Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711911-98.2020.8.07.0000 Agravante(s) CONDOMINIO DA CHACARA 154/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES Agravado(s) ESPÓLIO DE ANA MARIA VIEIRA MEIRELES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio da Chácara 154/3 do Setor Habitacional Vicente Pires contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 58555336 do processo n. 0707762-04.2017.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra o Espólio de Ana Maria Vieira Meireles, indeferiu o pedido de penhora dos direitos sobre o imóvel situado no Lote 36 A do referido condomínio. Em suas razões recursais (ID 16022738), o agravante narra que a ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença refere-se a débitos condominiais. Assinala que o Espólio de Ana Maria Vieira Meireles é representado por sua única filha e herdeira, Sra. Andreizy, a qual foi citada e intimada no endereço do imóvel que originou o débito. Ressalta que inexiste nos autos alegação de que a representante do Espólio tenha deixado de residir no imóvel, tendo apenas sido informado ao Oficial de Justiça que outra pessoa reside no imóvel e não conhece a requerida. Alega que, ainda que a representante do Espólio tenha deixado de residir no imóvel, tal fato não lhe retira a posse do bem, que restou devidamente comprovada nos autos. Assevera que eventual alteração de titularidade do imóvel deve ser comunicada ao síndico, o que não ocorreu na hipótese. Aduz que, “no lote em questão, há uma parte superior e inferior, e que a agravada reside no cômodo superior”. Sustenta que eventual direito de terceiro pode ser pleiteado por meio de embargos de terceiro. Discorre acerca da natureza propter rem da obrigação ao pagamento de taxa condominial. Obtempera que os direitos possessórios sobre o imóvel são passíveis de penhora, haja vista sua expressão econômica, à luz do que dispõe o art. 835, XIII, do CPC. Argumenta que o indeferimento do pedido de penhora obsta o acesso ao crédito pretendido, “tendo em vista que o imóvel é o único bem que garante a dívida”, bem como “beneficia o inadimplente e coaduna para que a agravada enriqueça ilicitamente dos serviços prestados pelo condomínio agravante”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a r. decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão, deferir o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel que originou o débito. Preparo recolhido (IDs 16022739 e 16022741). Consoante decisão de ID 16085529, foi indeferido efeito suspensivo pleiteado. Na petição de ID 16826318, o condomínio agravante informa que “o Lote 36 A foi vendido para o senhor TIAGO ARAGÃO DOS SANTOS, conforme cessão de direitos em anexo, tendo sido realizado acordo extrajudicial juntado no processo principal com pedido de extinção da execução”. Diante do exposto, aduz não ter mais interesse no prosseguimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Diante da desistência do recurso, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora